Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-51.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Alegação de que exerce a posse do imóvel desde 1.983 e a área está destinada para ser feita uma praça – Descabimento - Sentença que analisou todo o conjunto probatório concluindo pela ausência da prescrição aquisitiva - Ratificação dos fundamentos da sentença nos termos do artigo 252

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Alegação de que exerce a posse do imóvel desde 1.983 e a área está destinada para ser feita uma praça – Descabimento - Sentença que analisou todo o conjunto probatório concluindo pela ausência da prescrição aquisitiva - Ratificação dos fundamentos da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso improvido.